Tribunal: TJMT
Processo: 1015911-14.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015911-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LENON SANTOS VIEIRA - CPF: 423.839.258-29 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELIO CESAR FERREIRA SIMAO - CPF: 429.320.171-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
1.

ABSOLVIÇÃO
.

IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS.
2.

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. REJEIÇÃO. PREJUÍZO PATRIMONIAL QUE EXCEDE A NORMALIDADE.
3.

REGIME INICIAL ABERTO
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME JÁ ESTABELECIDO ORIGEM.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER

1.1.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, conforme apontado pela vítima e pelo policial civil ouvido em Juízo, foi um dos responsáveis por subtrair o veículo automotor do ofendido, deve ser afastada a tese de negativa de autoria e mantida a sentença condenatória.

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório, a exemplo das palavras da vítima do crime patrimonial. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2
. Por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, o prejuízo suportado pela vítima, estimado em R$ 37.000,00, constitui fundamento adequado e idôneo para negativar o vetor
consequências do crime
e justificar o incremento da pena-base.

3.

C
arece de interesse recursal o apelante no ponto em que busca ver fixado o regime aberto se esse foi o regime eleito pelo Juízo
a quo
para cumprimento da pena imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lenon Santos Vieira
foi condenado à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de
13 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §§ 1º e 4º, inc. IV, do CP) (ID 121225963).

Inconformado, requer a
absolvição
, sob o fundamento de qu
e
os autos
não
contam com
provas suficientes
do seu envolvimento na conduta ilícita; subsidiariamente, busca ver afastada a negativação do vetor
consequências do crime
e estabelecida a
pena-base no mínimo legal
, além de fixado o
regime aberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade (ID 121225987).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (ID 121225995).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso (ID 125758690),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
- Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada [art. 155, § 1º e § 4º, inc. IV, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva -
1.
Almejada absolvição por ausência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo - insubsistência - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - alegação fantasiosa do réu, sem nenhum amparo probatório, não possui o condão de alterar a escorreita sentença condenatória prolatada - agente que estava em monitoramento eletrônico quando cometeu este delito patrimonial, estando efetivamente comprovado nos autos que ele estava no local quando o crime ocorreu -
2.
Pedido de redução da censura basilar, de modo a afastar a valoração negativa das consequências do crime - inviabilidade - circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada e proporcional ao caso concreto - jurisprudência pátria que afirma ser possível a valoração negativa das consequências, quando o prejuízo patrimonial suportado pela vítima caracterizar valor significativo -
3.
Pleitos de modificação do regime carcerário e concessão do direito de recorrer em liberdade - ausência de interesse - sentença que cominou regime inicial aberto e que determinou a expedição de alvará de soltura, consoante Termo de Audiência Admonitória, estando o ora recorrente em liberdade - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11
de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que entre o fim da noite de 12.5.2021 e o início da madrugada de 13.5.2021,
Lenon Santos Vieira
, em conluio com um indivíduo não identificado, subtraiu para si uma caminhonete Ford F1000, ano 1993, de
Nélio Ferreira Simão
.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções do crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno e Qualificado pelo Concurso de Pessoas (art. 155, §§ 1º e 4º, inc. IV, do CP)
, sendo apenado com
3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito,

e 13 dias-multa (ID 121225963).

A sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) e sua autoria são extraídas do Anexo Fotográfico de Sistema de Monitoramento de Imagens (ID 121217367), do Auto de Avaliação (ID 121217368), das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas diligências, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos assinalam que na noite de 12.5.2021,
Nélio Ferreira Simão
chegou em casa, estacionou sua caminhonete em frente à residência e, como de costume, deixou a chave sobre outro veículo seu, estacionado no interior da garagem.

Na manhã seguinte, após notar que a caminhonete não estava mais ali, a vítima compareceu à sede da autoridade policial para relatar o crime.

Tão logo iniciadas as investigações para identificar o autor do delito, os investigadores da Polícia Civil receberam a informação de que o
apelante
foi o responsável pela subtração. Pouco depois, em consulta aos sistemas informatizados, os agentes descobriram que o apelante era submetido à monitoração eletrônica e, segundo seu histórico de deslocamento,
esteve nos arredores da casa da vítima entre 23h de 12.5.2021 e o 1h4min de 13.5.2021
.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, a vítima asseverou que a subtração
ocorreu entre 00:30 e 1h

e ao acordar, percebeu que a caminhonete não estava mais onde foi deixada. Pontuou que o veículo, seu único instrumento de trabalho, não era segurado e não foi recuperado.

Outrossim, asseverou que na tarde que antecedeu a subtração, o apelante estava jogando futebol nas proximidades da sua residência e
visualizou a vítima depositar a chave da caminhonete sobre outro veículo da família
, além de ter informado que nos dias anteriores e por várias vezes, notou um
WV, Gol, cor branca
,
estacionado próximo ao seu imóvel (ID 121225959).

No mesmo compasso, o policial civil
Jeferson Soares Alves
afirmou categoricamente que de acordo com a Central de Monitoramento, uma pessoa submetida a vigilância eletrônica, mais tarde identificada como o ora
apelante
,
esteve no local e horário da subtração
e,

na sequência, realizou

o

mesmo
trajeto percorrido pela caminhonete durante a fuga
.

O agente público prosseguiu narrando que imagens captadas por câmeras de segurança da região mostraram que depois de subtraída a caminhonete, ela foi seguida por um veículo
WV, Gol, cor branca
, cujo motorista prestava apoio à ação criminosa.

No ponto de interesse, vale conferir trechos das suas declarações em Juízo:

“Que reafirma que a
tornozeleira eletrônica do acusado apontou que ele estava no local e momento da ocorrência do furto
; Que constataram também que o acusado teve apoio de outro indivíduo, o qual estava em um veículo Gol, que permaneceu nas proximidades da residência da vítima e durante a fuga, estava acompanhando a camionete subtraída; Que reiterou que
o principal indício que aponta para a participação do acusado, é o fato da tornozeleira eletrônica do réu, apontar com exatidão para o trajeto percorrido pela camionete durante a fuga, ou seja, no mesmo momento, e que foi visualizado pelas imagens de diversas câmeras de segurança
, porém, não sabe delimitar se o réu foi quem subtraiu propriamente a camionete ou deu apoio à subtração”
(ID 121225959).
Destaquei.

Por qualquer ângulo que se olhe, a vítima e a testemunha ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ilícito.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.6.2021).

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por outro lado, ao ser interrogado nas fases investigatória e judicial, o apelante
negou
o envolvimento no crime, justificando que esteve próximo à residência da vítima na noite do crime porque foi a uma festa nas redondezas e só efetuou o mesmo caminho seguido pela caminhonete porque saiu da confraternização a caminho do mirante em companhia de uma garota.

Suas alegações, contudo,
não
merecem guarida, seja porque ele nem mesmo soube precisar o lugar da festividade, seja porque sequer conseguiu informar os elementos identificadores da tal moça, como nome, idade ou endereço, o que remonta à ideia de que sua fala é apenas uma vã tentativa de se esquivar da responsabilidade pelo ilícito.

Em termos mais diretos, o apelante
não
logrou êxito em provar o suposto equívoco da sentença condenatória, nem mesmo se deu ao trabalho, na fase própria da ação penal, de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que indicassem o equívoco da pretensão acusatória, em descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP.

Assim, considerando, como visto nas linhas acima, que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento do apelante na subtração patrimonial, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recente julgado deste Tribunal:

“
A tese de negativa de autoria do delito – em relação ao crime de furto – suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do fato delituoso está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela palavra da vítima e pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (RAC 0003077-71.2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 12.6.2022). Destaquei.

Continuando,
descabe
cogitar a readequação da pena.

Em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais, a motivação utilizada para negativar o vetor
consequências do crime
e exasperar a pena-base é
adequada
e
idônea
, dado ser plenamente possível a valoração negativa do vetor
consequências
do crime
quando a prática criminosa gera
prejuízo econômico de grande monta à vítima
.

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie” [AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJe 9.8.2021].

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado’ (...).
2.
No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal
. 3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 13.12.2021). Destaquei.

No caso em tela, a vítima consignou que como o veículo, seu único meio de trabalho, não era segurado e tampouco foi recuperado, ela amargou um prejuízo de aproximadamente
R$ 37.000,00
, valor que, a toda evidência,
não pode ser considerado ínsito à espécie delitiva
.

Logo, como a negativação das
consequências do crime
está alicerçada em fundamentação concreta e idônea, afigura-se
escorreito
o incremento da pena basilar daí decorrente, devendo ser mantida a sentença em mais esse ponto.

Finalmente, o apelante
carece
de interesse ao pleitear a fixação do
regime aberto
, visto que tal regime já foi eleito na origem para cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Deste modo,
não conheço
do recurso nesse ponto.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
conheço em parte
do recurso em parte e, no remanescente, nego-lhe
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022